Tribunal: TJSP
Processo: 2269755-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidão administrativa – Inconformismo ante a decisão que extinguiu reconvenção interposta, sem julgamento do mérito, sob o argumento de litispendência – Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do Novo CPC – Flexibilização do rol de hipóteses, nos termos do decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, ocorrido em 05/12/2018, pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidão administrativa – Inconformismo ante a decisão que extinguiu reconvenção interposta, sem julgamento do mérito, sob o argumento de litispendência – Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do Novo CPC – Flexibilização do rol de hipóteses, nos termos do decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, ocorrido em 05/12/2018, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988 STJ), que não se aplica ao caso.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269755-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que são
agravantes MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA (ESPÓLIO) e BRASILIO
ANTONIO ROSA, é agravado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente) e AFONSO FARO JR..
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269755-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.206 (MA)
2
VOTO No 24.206
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269755-35.2019.8.26.0000
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA E
BRASILIO ANTONIO ROSA
AGRAVADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
Juiz(a) de 1a Instância: Raisa Alcântara Cruvinel Shneider
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Servidão administrativa

Inconformismo ante a decisão que extinguiu reconvenção
interposta, sem julgamento do mérito, sob o argumento de
litispendência Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do
Novo CPC Flexibilização do rol de hipóteses, nos termos do
decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e do
REsp 1.704.520/MT, ocorrido em 05/12/2018, pela sistemática dos
recursos repetitivos (Tema 988 STJ), que não se aplica ao caso.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo espólio de Maria Aparecida de Oliveira Rosa
e Brasilio Antônio Rosa, neste ato representado por usa inventariante Rita de
Castro Rosa, contra a r. decisão copiada a fls. 16/17 que, nos autos da
servidão administrativa, extinguiu a reconvenção interposta, sem julgamento
do mérito, sob o argumento de litispendência com o processo no
0000355-32.2007.8.26.0271.
O agravante narra, em síntese, que: a agravada
ajuizou a presente ação (proc. no 0002420-34.2015.8.26.0654), em
27/05/2015, para instituir servidão administrativa em imóvel de sua
propriedade; foi oferecida contestação cumulada com reconvenção, em
24/08/2017, aduzindo que a agravada já havia instituído outra servidão em
parte do imóvel sem a regular indenização e requerendo a indenização de
ambas; a ação proposta anteriormente, na 1a Vara Cível de Itapevi (proc. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269755-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.206 (MA)
3
0000355-32.2007.8.26.0271),
foi
proposta
em
juízo
absolutamente
incompetente, pois o imóvel está localizado no município de Vargem Grande
Paulista, e que tal processo se desenvolveu irregularmente, já que os réus
morreram em data anterior a sua propositura e o espólio não foi citado; ao
tomar conhecimento do proc. no 0000355-32.2007.8.26.0271, manifestou-se,
em 28/09/2018, requerendo a remessa ao juízo competente, o que se deu,
portanto, em data posterior ao pedido de reconvenção; a sua citação formal
no proc. no 0000355-32.2007.8.26.0271 apenas ocorreu em 24/01/2019.
Alega que, de acordo com a produção dos atos, a
relação processual da reconvenção teria se formado primeiro, já que a citação
do espólio na outra demanda ocorreu em momento posterior, o que afasta a
litispendência. Requer, ao final, a reforma da decisão e o afastamento da
extinção da reconvenção, com o seu regular prosseguimento.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o efeito
suspensivo pretendido (fls. 65/67).
Contraminuta à fls. 70/74.
É o relatório.
O sistema recursal, no que tange à impugnação das
decisões interlocutórias, sofreu substancial alteração com o advento do novo
Código de Processo Civil.
Na vigência do CPC/73, a ausência de impugnação
das decisões interlocutórias qualificava a hipótese de preclusão para a
apreciação da questão, incumbindo à parte interpor o recurso na forma de
instrumento, se houvesse urgência, ou na forma retida, se inexistente a
premência.
Com a entrada em vigor do novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269755-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.206 (MA)
4
Civil, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo não mais estão
centradas na constatação de urgência porquanto a legislação estabeleceu, em
numerus clausus, um rol de situações nas quais o meio de impugnação é
admissível, relegando para o recurso de apelação ou para as respectivas
contrarrazões uma forma de impugnação diferida das decisões interlocutórias.
Nesse sentido, a doutrina oferece a seguinte lição:
“Visando um “recurso único” no primeiro grau de
jurisdição, que simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a
sentença (CPC 203 §1o, 485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC
203, §2o), em regra, não poderão ser impugnadas separadamente, mas somente nas
razões ou nas contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão preliminar
independentemente de a situação ter sido objeto de capitulo da sentença
posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o sistema prevê a
impugnabilidade em separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em
'numerus clausus' no CPC 1015, pelo recurso de agravo de instrumento.” (Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de
Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 2.053).
Nesse contexto, a fim de determinar se o recurso de
agravo de instrumento é cabível ou não, incumbe verificar apenas se a decisão
impugnada enquadra-se numa das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, assim
redigido:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III
-
rejeição
da
alegação
de
convenção
de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269755-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.206 (MA)
5
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Ademais, ao analisar as hipóteses de cabimento do
presente recurso, que após muitos debates foram finalmente aprovadas pelo
Congresso e sancionadas pelo chefe do Executivo, Daniel Amorim Assumpção
Neves destacou que:
“Há decisões interlocutórias de suma importância no
procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que
determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou
relativa; decisões sobre prova, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento
(art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do
Novo CPC); decisão que indefere o negócio jurídico processual proposto pelas partes;
decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc.
(...)
A maioria dos incisos do art. 1.015 do Novo CPC trata de
hipóteses em que não teria sentido e/ou utilidade a decisão ser revista em grau
recursal somente no momento de julgamento da apelação. Nesse sentido, os incisos III
(rejeição da alegação de convenção de arbitragem); IV (incidente de desconsideração
da personalidade jurídica); V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação, o que inclui o deferimento parcial da
gratuidade e seu parcelamento); VI (exibição ou posse de documento ou coisa, na qual
deve ser incluída a decisão interlocutória que determina a quebra do sigilo bancário);
VII (exclusão de litisconsorte); VIII (rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio);
IX (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros); X (concessão, modificação
ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução); XI (redistribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269755-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.206 (MA)
6
ônus da prova).
No parágrafo único do dispositivo ora comentado, há
previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
proferida na liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução
e inventário. A previsão deve ser saudada porque parte da correta premissa de que
nas circunstâncias descritas dificilmente há interesse recursal contra a sentença, o que
acabaria tornando a decisão interlocutória irrecorrível na prática.” (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil Vol. Único. Salvador:
JusPodivm, 8a Edição, 2016, p. 1560, 1562/1563) (grifos nossos)
Ressalta-se que ao Poder Judiciário, ordinariamente,
não é dada a tarefa legiferante, pelo que impossível por meio de interpretação
extensiva, admitir a hipótese de o presente recurso ser interposto de decisão
que extinguiu a reconvenção, sob pena de, a pretexto de ampliar-se o sentido
da norma, acabar por violar o princípio da separação de poderes.
Nesse sentido, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL
Compra e venda com reserva
de domínio
Automóvel
Inadimplemento da
compradora

Ação
de
resolução
de
contrato
cumulada com reintegração de posse
Decisão de
primeiro grau que rejeita e extingue a reconvenção
Agravo interposto pela reconvinte Decisão que não
integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil

Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento 2099205-07.2019.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; 29a Câmara de
Direito Privado; j. em 10/07/2019)
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que saneou o feito e extinguiu a reconvenção. Inconformismo. Descabimento.
Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de
Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art.
1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo
C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso
especial
repetitivo
(Tema
988).
Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. Recurso não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269755-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.206 (MA)
7
2026742-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho; 8a Câmara de Direito
Privado; j. em 17/04/2019)
Como se vê, a decisão recorrida não se amolda a
qualquer das hipóteses taxativamente estabelecidas pela legislação, motivo
pelo qual o recurso de agravo não reúne condições de ser conhecido.
Diante desse cenário, é forçoso concluir que a
decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses ali apontadas, o que
torna o presente recurso inadmissível.
Não se desconhece a decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp
1.704.520/MT, ocorrido em 05/12/2018, pela sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 988 STJ), no qual se firmou a tese de que "o rol do art. 1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação", contudo, tal entendimento não se aplica ao
presente caso, já que inexiste urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
Vale destacar a inocorrência da preclusão da matéria
aqui suscitada, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil
(“as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões”).
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento
Ação de Obrigação de
Fazer Fornecimento de medicamentos Decisão de
Magistrado que determina a realização de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269755-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.206 (MA)
8
pericial Recurso do autor contra esta decisão Não
conhecimento de rigor Hipótese na qual a decisão
atacada não se encontra prevista nas hipóteses do
artigo 1.015 do novo CPC
Rol taxativo (numerus
clausus), que deve ser respeitado Matéria que, se o
caso, poderá ser suscitada em sede de preliminar em
recurso de apelação na forma do art. 1009, § 1o, do
novo CPC Precedentes da Corte e do C. STJ

Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
2163841-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano
dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE

PROCESSO
CIVIL

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
ROL
TAXATIVO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
Entendimento uníssono desta C. Corte de que o
indeferimento de produção de prova não pode ser
atacado por agravo de instrumento Rol taxativo do
art. 1.015 do NCPC que não admite interpretação
ampliativa,
extensiva
ou
analógica

Questão
afetada ao rito dos Recursos Repetitivos (ProAfR no
REsp
no
1.704.250/MT)
desprovida
de
efeito
suspensivo, inexistindo óbice à sua apreciação por
esta C. Câmara Precedentes do E. STJ Ausência
de vulneração do contraditório e ampla defesa, vez
que a matéria pode ser arguida em preliminar de
apelação
ou
das
respectivas
contrarrazões

Inteligência do art. 1.009, § 1o, do NCPC

Entendimento
ora
esposado
que
conta
com
abalizado suporte doutrinário
Admissão deste
recurso que implicaria em violação frontal do art.
926, 'caput', do NCPC, o qual impõe aos tribunais o
dever de 'uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável,
íntegra
e
coerente'

Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
2122063-66.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos
von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2018).

Ante o exposto, não conheço do presente recurso,
em razão da sua inadmissibilidade.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269755-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.206 (MA)
9
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator